Tribunal: STF
Processo: RMS 31030
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Recurso ordinário. 4. Inadmissibilidade. Deficiência da fundamentação. Dissociação das razões recursais com a matéria versada no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do STF no juízo de admissibilidade do recurso ordinário. Alegações de violação do princípio da isonomia e de inconstitucionalidade de índices distintos para atualização da renda mensal de benefícios previdenciários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.